Tribunal: TJDFT
Processo: 0736231-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736231-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINETE DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Marinete de Araújo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de reconsideração quanto à suspensão de descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, e indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a estornar os valores descontados, na ação constitutiva com pedido de repactuação de dívida pelo procedimento de superendividamento, movida contra o BRB e outros, processo 0702496-31.2024.8.07.0007. A recorrente impugna a decisão seguinte: “A tutela de urgência foi indeferida ao id. 202318071. Na sequência o autor formula novo pedido de tutela de urgência para: (i) suspensão imediata dos descontos de empréstimos bancários na conta corrente da autora; (ii) que o BRB proceda o estorno dos valores debitados desde 20/10/2023 e se abstenha de descontar valores do salário da requerente ou de transferi-lo para sua conta corrente (id. 205165241). Relatado brevemente, decido. De início verifico que na inicial id. 201786767 a parte já pleiteou a suspensão dos descontos. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (CPC, arts. 505 e 507). Eventual modificação de decisão proferida nos autos deve ser objeto do recurso adequado. Quanto ao pedido para estorno dos valores pagos pelo BRB, bem como para que o réu se abstenha de descontar valores do salário da requerente, como já salientado anteriormente, reputo que, no âmbito do procedimento instaurado pela Lei n. 14.181/2021, as tutelas de urgência devem ser deferidas com cautela e em estrita observância das particularidades do caso concreto, pois eventual deferimento pode prejudicar a celebração de acordo na forma preconizada pela lei. As tutelas de urgência implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. No caso, o pedido antecipatório formulado incidentalmente não se relaciona à revisão ou repactuação do contrato, em tese, pedidos finais deste procedimento, segundo art. 104-B do CDC, conforme id. 205165241 - pág. 4. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada liminarmente ao id. 205165241. Intimem-se. Prossiga-se nos termos da decisão id. 202318071, no aguardo da audiência designada.” Em resumo, sustenta que solicitou o cancelamento dos descontos das parcelas de empréstimo, porém o pedido não foi atendido, o que está comprometendo a sua subsistência. Alega que a suspensão dos descontos não impede a celebração do acordo, sendo a tutela de urgência necessária para assegurar o equilíbrio da relação estabelecida entre as partes. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos de prestações de empréstimo na conta corrente do BRB, que seja estornado os valores debitados desde 20/10/2023 e que seja acatado o pedido de reconsideração. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Recurso regular e tempestivo. O preparo dispensado em razão de a parte gozar dos benefícios da gratuidade de justiça. Examino os pressupostos de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de suspensão dos descontos das parcelas. Na forma do artigo 507, CPC “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” O pedido de reconsideração não se insere entre as espécies de recurso. Não serve para afastar a preclusão operada, não suspende, não interrompe ou renova o prazo recursal (Acórdãos 1422138, 1689077, 1878034). A agravante impugna a decisão que não conheceu de novo pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de prestações de empréstimos em conta corrente do BRB, ao argumento de que estão comprometendo a sua subsistência, e requer a restituição dos valores a partir de setembro de 2023. A parte repete o fundamento e o pedido formulado na petição inicial. O pedido não tem por objeto uma parcela específica, mas pretende obstar a cobrança de todas as prestações do contrato de empréstimo. O pedido foi apreciado pelo Juízo processante e indeferido, em 29/06/2024 (ID 202318071, processo de origem), provimento contra qual a parte não interpôs recurso oportunamente. Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não conheço do recurso, nesse ponto. Passo ao exame do ponto relativo estorno das prestações descontadas em conta corrente do BRB. O pedido formulado na inicial contempla a suspensão dos descontos e a consequente restituição dos valores descontados. A tutela de urgência foi formulada inicialmente apenas em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade, o que foi indeferido pela decisão de id 202318071. Em vez de recorrer, a agravante ingressou com pedido de reconsideração, figura desconhecida pelo nosso Direto, que não tem o efeito de suspender o prazo recursal. Além disso, formulou pedido de antecipação da tutela para o estorno das parcelas cuja suspensão de exigibilidade postulara. Ocorre que há, entre o primeiro pedido e o segundo relação de prejudicialidade, uma vez que não se concebe o deferimento do estorno sem antes decidir pela inexigibilidade das prestações. Neste sentido, precedente deste Tribunal: “APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM AÇÃO PAULIANA. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DEVIDA AOS REQUISITOS DO § 1o DO ART. 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO PRINCIPAL SUBORDINANTE DO SEGUNDO PEDIDO, SUBORDINADO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO POR PRELIMINARIDADE CARACTERIZADA. PEÇA VESTIBULAR HÍGIDA... ...2. Atendidos na peça vestibular todos os requisitos do art. 327, § 1o, do CPC, para o pedido cumulativo, tem-se por validamente deduzida demanda com cumulação sucessiva de pedidos, em que há um pedido principal, o primeiro a ser analisado, o qual, se julgado procedente, viabilizará o exame do pedido subsequente e ao primeiro subordinado, uma vez que, pela existência de relação de subordinação por preliminaridade da segunda pretensão relativamente à primeira, apenas haverá possibilidade de apreciar o mérito da pretensão sucessiva se a antecedente for julgada procedente. 3. A ausência de previsão legal expressa para a cumulação sucessiva, seja por subordinação por prejudicialidade interna, seja por subordinação por peliminaridade, não a afasta porque a autorizá-la está o regramento posto no acima transcrito art. 327 do CPC. 4. Caso concreto em que verificada subordinação por preliminaridade, não subordinação por prejudicialidade interna porque o julgamento de mérito do pedido principal não é antecedente lógico da resolução de mérito do pedido que a ele sucede. O acolhimento do pleito de reconhecimento de dívida não influenciará na apreciação de mérito da ação pauliana, apenas o acolhimento ou não do primeiro (reconhecimento de dívida), apenas permite ou impede o conhecimento da que lhe é posterior (reconhecimento de fraude contra credores)...” ...(Acórdão 1373417, 07162221420208070007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como não houve recurso contra a decisão de id 202318071 (na origem) que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da dívida, nem é, o pedido de reconsideração, hábil para suspender o prazo para o agravo, resta preclusa a decisão. O pedido de estorno das parcelas com exigibilidade suspensa é prejudicado pela preclusão em relação ao primeiro pedido, o que inviabiliza, de igual forma, o conhecimento do pedido. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo intempestivo, em parte, e prejudicado, em parte, o agravo de instrumento. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Oficie-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator